Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-36.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009264-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (AGRAVADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELCI DE ROSSI registrado(a) civilmente como EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de honorários advocatícios. O agravante alegou insuficiência da garantia do juízo, ausência de probabilidade do direito e perigo de dano inverso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a penhora realizada garante suficientemente o juízo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC; e (iii) determinar se a suspensão da execução causa perigo de dano inverso.

III. Razões de decidir

A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de laudo de avaliação não afasta, por si só, a suficiência da garantia, diante da expressiva extensão do imóvel penhorado em relação ao valor executado.

A controvérsia sobre a exigibilidade dos honorários demanda dilação probatória.

O prosseguimento dos atos expropriatórios pode causar prejuízo de difícil reparação, enquanto o dano inverso é mitigado pela existência de garantia real suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC. 2. A suficiência da garantia do juízo pode ser reconhecida independentemente de avaliação formal do bem penhorado. 3. A existência de controvérsia relevante sobre a exigibilidade do título justifica a suspensão da execução até instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 787 e 919, §1º; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Vieira Komochena em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução que lhe move Vanilso de Rossi, concedeu a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução principal (nº 1003019-27.2019.8.11.0041), sob o fundamento de que estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando, ainda, que a execução estaria garantida por penhora suficiente.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a decisão violou o art. 919, §1º, do CPC, uma vez que não há garantia suficiente do juízo, pois a penhora recai sobre imóvel pertencente a terceiro (coexecutado), sem que haja laudo de avaliação para aferir sua liquidez e suficiência. Sustenta, ainda, que a probabilidade do direito do embargante é afastada pela jurisprudência em casos análogos, que reconhece a validade do título e a natureza de meio da obrigação advocatícia, havendo, na verdade,
periculum in mora
inverso decorrente da paralisação da execução de verba alimentar.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada para revogar o efeito suspensivo concedido ou, subsidiariamente, limitar a suspensão apenas aos atos expropriatórios.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 351267857).

O d. Juízo prestou as informações, mantendo a decisão (id. 353592946).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357411394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo ajuizado por Vanilso de Rossi em desfavor de Rodrigo Vieira Komochena

O douto magistrado
a quo
, com fundamento nos artigos 300 e 919, §1º, do Código de Processo Civil, atribuiu efeito suspensivo aos embargos opostos por Vanilso de Rossi, paralisando, por conseguinte, o curso da ação de execução de título extrajudicial nº 1003019-27.2019.8.11.0041, movida pelo ora agravado para a cobrança de honorários advocatícios contratuais.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma que a garantia do juízo seria insuficiente e tecnicamente precária, uma vez que o imóvel penhorado carece de laudo de avaliação e pertence formalmente a terceiro, o coexecutado Ivair de Rossi.

Aduz, ainda, que a probabilidade do direito inexiste, pois a obrigação do advogado é de meio e este egrégio Tribunal já teria rejeitado teses idênticas formuladas pelos demais irmãos do agravado em outros processos. Argumenta que a manutenção da suspensão acarreta perigo de dano inverso, retardando a satisfação de crédito de natureza alimentar.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.” (
RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem, como regra, efeito suspensivo automático. Contudo, poderá o magistrado atribuir tal efeito, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, a saber: a probabilidade do direito alegado; (ii) o perigo de dano grave ou de difícil reparação; e a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito suficientes.

Transcreve-se, por oportuno, o referido dispositivo
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nota-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e a ausência de qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior
: “Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

A leitura sistemática do dispositivo evidencia que a concessão do efeito suspensivo constitui medida de natureza excepcional, dependente do preenchimento simultâneo de todos os requisitos legais, não se tratando de faculdade discricionária do julgador, mas de atuação vinculada à presença de pressupostos normativamente definidos.

In casu,
ao analisar a garantia do juízo, observa-se que recai a penhora sobre uma gleba de terras com superfície de 990 ha (novecentos e noventa hectares), situada no município de São Félix do Araguaia, estado de Mato Grosso (id. 350892854). O argumento do agravante de que a ausência de avaliação formal tornaria a garantia insuficiente não resiste a uma interpretação sistemática do processo executivo.

Isso porque, a avaliação é ato subsequente à penhora e preparatório para a expropriação, não sendo condição
sine qua non
para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução, se a suficiência puder ser aferida por outros meios.

Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, a extensão da área constrita permite reconhecer,
prima facie
, a suficiência da garantia executiva, ausente prova concreta em sentido contrário, sobretudo considerando que o valor inicial da pretensão executiva corresponde a R$ 588.996,72.

Assim, considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo, a desproporção evidente entre o tamanho da área constrita e o valor da dívida supre, para fins de cognição sumária, a ausência momentânea do laudo de avaliação.

Ademais, o fato de o imóvel estar em nome de Ivair de Rossi, coexecutado na ação principal, não retira a higidez da garantia, pois a execução pode recair sobre os bens de qualquer um dos devedores solidários, sendo a garantia prestada no interesse do juízo e não exclusivamente da pessoa do embargante.

No que concerne à probabilidade do direito, também não se verifica fundamento suficiente para reforma da decisão agravada, ao menos neste momento processual.

É certo que a execução se funda em contrato de honorários advocatícios, título que, em tese, possui aptidão executiva, bem como que a atividade profissional do advogado ordinariamente se qualifica como obrigação de meio, não se confundindo ausência de êxito processual com inadimplemento contratual. Todavia, essa premissa geral não esgota a controvérsia instaurada nos embargos, pois o agravado não sustenta apenas que as medidas judiciais patrocinadas pelo agravante não obtiveram resultado favorável, mas afirma, em essência, que a exigibilidade do crédito em seu desfavor demanda exame específico acerca da extensão subjetiva da prestação contratual e da efetiva vinculação entre os atos profissionais praticados e a sua posição jurídica individual.

Nesse contexto, a questão, pela sua própria natureza, demanda exame individualizado da relação obrigacional, da finalidade do contrato, da extensão dos atos processuais praticados e da forma pela qual a obrigação foi assumida pelos contratantes.

Assim, a circunstância de a matéria exigir dilação probatória não afasta, por si só, a concessão do efeito suspensivo, mas, ao revés, recomenda prudência na preservação do estado atual da execução, sobretudo quando já existente garantia do juízo e quando o prosseguimento dos atos executivos pode comprometer a utilidade prática da defesa apresentada pelo embargante.

Aliás, bem pontuou o juiz ao asseverar que a questão é plenamente reversível, veja:

“Em detida análise dos autos, verifica-se a probabilidade do direito, que se caracteriza pela verossimilhança das alegações apresentadas na inicial.

O embargante alega a exceção de contrato não cumprido, sustentando que o embargado, advogado, não prestou os serviços contratados em seu nome, mas apenas em nome de seu irmão, Ivair de Rossi. Essa alegação encontra respaldo, em uma análise inicial, nos próprios documentos juntados pelo exequente na ação principal (ID’s. 17534731, 17534732, 17534736 e 17534737 dos autos da execução), que indicam que as medidas judiciais foram propostas exclusivamente em favor de Ivair. Tal fato, se confirmado, retira a exigibilidade do título em face do embargante, nos termos dos artigos 476 do Código Civil e 787 do Código de Processo Civil.

Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é evidente que o prosseguimento dos atos executórios, que podem resultar em novas constrições patrimoniais em desfavor do embargante, representa um risco de dano grave e de difícil reparação.

Ainda, não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a suspensão da execução é medida plenamente reversível, podendo o feito executivo retomar seu curso normal caso os embargos sejam julgados improcedentes.

Também, a execução está garantida por penhora suficiente, conforme informado na petição inicial e comprovado pelo Termo de Penhora e Depósito (ID. 64501820) nos autos da execução, o que satisfaz o requisito específico do artigo 919, §1º, do CPC.”

Verifica-se, portanto, que o magistrado singular não reconheceu, de forma definitiva, a inexigibilidade do título executivo, tampouco concluiu pela existência de inadimplemento contratual do agravante, limitando-se a identificar, em juízo preliminar, controvérsia relevante acerca da extensão subjetiva da prestação profissional e da própria exigibilidade do crédito em face do embargante, circunstância suficiente, neste momento processual, para justificar a preservação cautelar do
status quo
até ulterior instrução probatória.

Quanto ao perigo de dano, este é inerente à natureza da fase expropriatória. A continuidade de atos de alienação de um bem imóvel de grande porte antes que se decida sobre a própria exigibilidade do título em face de um dos executados poderá acarretar prejuízos de difícil reparação ou de reparação extremamente onerosa.

Por outro lado, o perigo de dano inverso alegado pelo agravante é mitigado pela existência de garantia real hígida. A suspensão da execução é medida reversível e não acarreta a perda do crédito, apenas o sobrestamento de sua satisfação até que se estabilize a relação jurídica entre as partes por meio do julgamento dos embargos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026